Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal quando o julgador, com base no livre convencimento motivado, entende ser desnecessária à solução da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.
2. A responsabilidade civil exige a presença dos elementos da conduta, nexo causal e dano. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).
3. O simples fato de a relação jurídica estabelecida entre as partes configurar relação de consumo não induz, por si só, à inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 6o, VIII do Código do Consumidor, essa regra de instrução depende da demonstração da verossimilhança das alegações ou da comprovação de hipossuficiência técnica ou econômica da parte autora, quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório.
4. Sendo a obrigação contratual de cobrança extrajudicial de taxas dos associados é de meio, não de resultado, não se caracteriza falha na prestação do serviço a permanência da inadimplência dos condôminos, sobretudo quando demonstrado que as cobranças foram realizadas com base nas informações fornecidas pela contratante.
5. A ausência de elementos probatórios mínimos que demonstrem a inércia ou abandono de ações judiciais por parte da advogada contratada, bem como a inexistência de documentos que comprovem a autorização para o ajuizamento das referidas demandas, impede o reconhecimento da responsabilidade civil.
6. Apelação conhecida e desprovida.